Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO DE SÚMULA 593 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, sob argumento de se tratar de relação de consumo, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, em virtude do local de domicílio do requerido.
2. Consoante a diretriz perfilhada pela Súmula n. 563 do c. STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
3. Ainda que a executada tenha celebrado contrato de mútuo com a exequente, ora agravante, forçoso convir que a espécie contratual não desvirtua a finalidade e a natureza da entidade fechada de previdência complementar, que, por conseguinte, afasta a incidência do microssistema jurídico do consumidor.
4. Deve-se observar, portanto, o disposto na cláusula de eleição de foro previsto no contrato de mútuo firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido.